Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado estão bem delineadas nos autos, sendo que a palavra da vítima, além de segura e harmônica, é coerente com os depoimentos do policial responsável pela prisão em flagrante da ré.
2. Havendo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem.
3. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, a fim de com ela guardar a devida proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta à recorrente, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica da condenada, uma vez que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
7. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que é possível com a expedição de carta de guia provisória da pena.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), combinado com o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 15 (quinze) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.